Tribunal: TJDFT
Processo: 0717959-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA NA FASE INTERMEDIÁRIA. IMPOSSÍVEL. MAJORAÇÃO DA PENA EM 1/12 (UM DOZE AVOS). ADEQUAÇÃO.
1. Incabível a redução da pena pela incidência da atenuante da confissão, porquanto, não obstante tenham os apelados confessado a prática delitiva, ostentam múltiplas condenações definitivas capazes de ensejar reincidência, o que impede, não só a redução da pena ou a compensação integral, como também autoriza a exasperação da sanção penal na fase intermediária.
2. Razoável e adequado aos fins da sanção penal a majoração da pena na fração de 1/12 (um doze avos), na fase intermediária, quando há confissão e o réu é multirreincidente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.